Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Pedido de anulação de escritura de compra e venda de imóvel. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa afastado. Princípio da relatividade dos contratos. Efeitos restritos às partes contratantes. Ilegitimidade ativa do apelante. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do negócio jurídico retratado na escritura pública de compra e venda de imóvel, lavrada e registrada em 2014.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa e se há base jurídica para a nulidade da escritura pública.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, revela-se plenamente justificado quando o magistrado considera suficiente o conjunto probatório, notadamente se a discussão se restringe à aferição da validade de escritura pública.
4. Em observância ao princípio da relatividade dos contratos, os efeitos jurídicos decorrentes do negócio restringem-se exclusivamente às partes que formalmente integraram a relação contratual. Assim, não se admite a anulação do pacto por terceiro que, embora alegue participação informal na cadeia de aquisição e realização de atos relacionados ao bem, não figura como parte contratante ou subscritor do título.
5. A inadimplência, como forma de descumprimento de obrigação contratual, repercute exclusivamente no plano da eficácia e não afeta a validade do instrumento público regularmente lavrado.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716804-72.2024.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma cível, j. 06/08/2025. TJDFT, Recurso Inominado 0723927-36.2024.8.07.0003, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 25/03/2025.